Tribunal: TJMT
Processo: 0000281-97.2014.8.11.0093
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000281-97.2014.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSANGELA GOMES OVEDA (APELANTE), ROGERIO BARBOSA - CPF: 045.404.271-05 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROGERIO BARBOSA - CPF: 045.404.271-05 (APELADO), ROSANGELA GOMES OVEDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Recurso do Ministério Público. Ausência de provas da estabilidade e permanência do vínculo associativo. Manutenção da absolvição. Recurso da defesa de Rosângela. Manutenção da condenação. Inviabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado. Dedicação habitual ao tráfico. Recurso de Rogério. Parcial provimento. Presença dos requisitos do tráfico privilegiado. Redução da pena. Detração penal. Extinção da pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelos acusados contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e os absolveu do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2.

O Ministério Público pleiteia a condenação pelo crime de associação para o tráfico. A defesa de Rosângela requer a absolvição ou redução da pena. A defesa de Rogério busca a absolvição ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, com substituição da pena e fixação de regime mais brando.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas permitem a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado a ambos os réus; e (iii) analisar se a dosimetria da pena comporta modificação.

III. Razões de decidir

4.

A prova não demonstra vínculo estável e permanente entre os réus, inviabilizando a condenação por associação para o tráfico. Mantida a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

5.

O conjunto probatório comprova a prática do crime de tráfico de drogas por ambos os acusados, com materialidade e autoria evidenciadas pelas apreensões e depoimentos policiais.

6.

A habitualidade e o envolvimento contínuo de Rosângela com o tráfico afastam a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

7.

Rogério Barbosa, primário e sem antecedentes, não demonstrou dedicação habitual à atividade ilícita, fazendo jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de redução.

8.

A dosimetria da pena de Rosângela não merece reparo. Para Rogério, a pena deve ser redimensionada para 1 ano, 10 meses e 10 dias de reclusão, com detração do tempo já cumprido em regime fechado, resultando na extinção da pena.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso de Rosângela desprovido. Recurso de Rogério parcialmente provido.

10.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por associação para o tráfico exige prova de estabilidade e permanência da associação criminosa, o que não se verifica quando a cooperação entre os agentes é episódica. 2. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando ausentes provas de dedicação habitual ao tráfico e de participação em organização criminosa. 3. A detração penal pode resultar na extinção da pena quando o tempo cumprido em regime fechado supera a nova pena fixada.”

11.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 35; CPP, arts. 386, VII, e 387, § 2o; CP, art. 42.

12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/5/2020; STJ, Recurso Repetitivo – Tema 1214, REsp 2.058.971-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/8/2024; TJMT, 1010011-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 05/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelas defesas de
ROSÂNGELA GOMES OVEDA
e
ROGÉRIO BARBOSA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal no 0000281-97.2014.8.11.0093, oriunda da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Em síntese, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a reforma parcial da sentença, pleiteando a condenação dos acusados pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), sob o argumento de que ficou comprovada a estabilidade e a permanência do vínculo entre os corréus para a prática da atividade ilícita (Id. 256301669).

A defesa de
ROSÂNGELA GOMES OVEDA
, por sua vez, sustenta, em suas razões recursais, a absolvição por insuficiência de provas ou, de forma subsidiária, na
primeira fase

da dosimetria, o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à
culpabilidade e da quantidade e natureza da droga,

com a fixação da pena-base no mínimo legal e, na terceira fase, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em 2/3 (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), além da fixação do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 256301676).

ROGÉRIO BARBOSA,
por sua parte, pleiteia a absolvição por ausência de provas
que demonstrem sua participação no tráfico de entorpecentes ou, alternativamente, requer a
desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas,
ou ainda, o afastamento das circunstâncias judiciais negativas relacionadas à culpabilidade e à quantidade e natureza das drogas, bem como a aplicação do redutor previsto no tráfico privilegiado, com o estabelecimento do regime inicial aberto (Id. 256301689).

Com a apresentação das contrarrazões pelas partes e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo parcial provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento dos apelos defensivos, os autos foram encaminhados a esta Câmara Criminal para julgamento.

Posteriormente, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo parcial acolhimento dos recursos das defesas (Id. 263464798), apresentando a seguinte ementa:

Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Associação para o tráfico – Recurso defensivo: 1. Recursos dos réus – insuficiência probatória – desclassificação – reforma da pena: As Defesas dos apelantes sustentaram que a prova dos autos é insuficiente para comprovar a autoria delitiva, motivo pelo qual requereram a absolvição de ambos. Subsidiariamente, alegaram que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal e que deve ser reconhecida a minorante contida no art. 33, § 4o, de modo que pleitearam o redimensionamento da reprimenda aplicada com a consequente fixação do regime inicial aberto e a substituição por pena restritiva de direito – Com razão, em parte – Conjunto probante que se mostrou suficiente para evidenciar a materialidade do crime e a autoria dos acusados – Palavra dos policiais harmônicas com o conjunto probante – Confissão amparada por outras provas dos autos – Negativa de autoria isolada nos autos – Condenação que deve ser mantida
– Pena-base indevidamente majorada – Ínfima quantidade de droga apreendida
– Jurisprudência STJ – Concurso de agentes que é elementar do crime de associação para o tráfico –
Bis in idem
–
Ânimo associativo, estabilidade e permanência do comércio de drogas que ficaram comprovados nos autos
– Impossibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4o, da LD – Necessidade de redimensionamento da pena. 2. Recurso do Ministério Público – Associação para o tráfico – Necessidade de reforme da sentença para condenar os réus: O Ministério Público sustentou que o arcabouço probatório é suficiente para evidenciar o ânimo associativo entre os réus com estabilidade e permanência para o tráfico de drogas, motivo pelo qual pugnou a reforma da sentença para condenar os acusados pelo crime previsto no art. 35, da Lei no 11.343/06 –
Com razão – Confissão dos acusados e palavra dos policiais que demonstraram a associação entre Rogério e Rosângela para comercializar entorpecentes
– Fundamentação utilizada pelo d. Magistrado para afastar a incidência da minorante que evidencia o convencimento do Juiz acerca da existência do tráfico de drogas habitual e estável realizado em conjunto pelos réus –
Standard probatório acima de qualquer dúvida razoável a indicar o ânimo associativo – Necessidade de reforma da sentença para condenar os acusados pelo crime de associação para o tráfico
. Pelo parcial provimento dos recursos defensivos e pelo provimento do recurso do Ministério Público.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Trata-se de apelações interpostas pelo
Ministério Público
e pelas defesas de
Rosângela Gomes Oveda
e
Rogério Nogueira do Nascimento

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que

os

condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e os absolveu quanto à imputação do art. 35 do mesmo diploma legal
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Rosangela foi condenada à pena de
cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, além de quinhentos e cinquenta e seis dias-multa, no regime semiaberto. Considerando a detração da
pena, foi fixado o cumprimento de apenas dois
anos onze meses e doze dias
de reclusão.

Rogério

recebeu a pena de

cinco anos e dez meses de reclusão
, bem como

quinhentos e oitenta e quatro dias-multa
,
no regime semiaberto. Após a detração da pena, restou estabelecido o cumprimento de
três anos, dois meses e quinze dias de reclusão
,
além da sanção pecuniária fixada.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
1o Fato

Consta no incluso inquérito policial, que, até o dia 28/02/2014, a denunciada Rosângela Gomes Oveda vulgo “Paraguaia” associou-se ao denunciado Rogério Barbosa, vulgo “Testa”, para o fim de trazer consigo, vender e guardar drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, utilizando-se, para tanto, da residência da denunciada “Paraguaia”, localizada na Rua Joinville, no 289, Centro, neste município.

2o Fato

Ainda se apurou que, no dia 28/02/2014, por volta das 15h, na residência da denunciada “Paraguaia”, localizada na Rua Joinville, no 289, Centro, neste município, os denunciados
mantinham em depósito
21 (vinte e uma) “trouxas” de substância análoga à cocaína e 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Conforme foi apurado, a Polícia Civil recebeu diversas denúncias anônimas acerca da comercialização de entorpecentes na residência localizada na Rua Joinville, no 289, Centro, nesta Urbe, em que residiam os denunciados.

Após pleitear mandado de busca e apreensão para adentrarem no local, os policiais deslocaram-se até o local e adentraram, momento em que localizaram a denunciada Rosângela Gomes Oveda, vulgo “Paraguaia”, que se encontrava na companhia do denunciado Rogério Barbosa vulgo “Testa”.

No interior da residência, após serem revistados, foram encontradas, na posse da denunciada Rosângela Gomes Oveda vulgo “Paraguaia”, 21 (vinte e uma) trouxinhas de substância análoga à
Cocaína
, devidamente embaladas e 04 (quatro) porções de maconha envoltas em embalagens plásticas, sendo que o entorpecente apresentou resultado positivo para
Cannabis Sativa2
e
R$ 55,00
(cinquenta e cinco) reais em moeda corrente, em notas de pequeno valor.

Averiguou-se, quando da realização da abordagem policial, que o denunciado Rogério Barbosa encontrava-se embalando o entorpecente nas dependências da residência, utilizando-se de um prato para acondicionar a droga.

Em face do exposto, havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, o Ministério Público denuncia: Rosângela Gomes Oveda vulgo “Paraguaia” e Rogério Barbosa vulgo “Testa” como incursos nas penas impostas pelos
artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, em concurso material de crime, nos termos do art. 69, do Código Penal
.

Requer-se que, após R. A. esta, seja recebida em todos os seus termos, citando os denunciados para se verem processar, até final julgamento, em tudo ciente o Ministério Público, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para virem depor em dia e hora a serem previamente designados, sob as penas da lei.
” (Id. 256300719 – Pág. 7/8).

Feito esse introito, faço constar que as teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria, iniciando-se pela análise da condenação ao delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, bem como o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, seguindo-se do recurso interposto pelo Ministério Público, que pleiteia pela condenação pelo delito de associação para o tráfico e, na sequência, a apreciação dos demais pleitos da defesa, revisão da dosimetria da pena e regime.

As defesas requerem a absolvição dos apelantes com fundamento na
insuficiência de provas para sustentar a condenação
, invocando o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, pleiteiam a redução das penas-base, a aplicação da causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No tocante ao pedido absolutório,
verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos apresenta-se robusto e harmônico quanto à caracterização do crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do delito encontra-se demonstrada por meio do
auto de prisão em flagrante
(Id. 256300719 - pág. 10/11),
boletim de ocorrência no 2017.57521
(Id. 256300719 - pág. 12),
auto de apreensão
(Id. 256300719 - pág. 16),
Laudo de Constatação de Droga no 500.02.04.2014-2169
(Id. 256300720, pág. 5/7),
Relatório de Investigação
(Id. 256300720, pág. 8/9), além dos
depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

No ato do flagrante, foram apreendidos
vinte e um papelotes de cocaína e quatro papelotes de maconha
, bem como
diversos pedaços de saco plástico cortados e prontos para embalo
, evidenciando a prática reiterada do tráfico ilícito de drogas.

Quanto à autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, esta restou evidenciada pelas declarações prestadas na fase inquisitorial,
ratificadas em juízo
, revelando o intento dos acusados na comercialização de entorpecentes,
com elementos que permitem reconstruir a dinâmica dos fatos e o contexto probatório existente, conforme se observa a seguir.

Os investigadores de polícia
Carlos Alberto de Santana e Pedro Duarte de Oliveira
, em seus depoimentos no inquérito policial, declararam:

“[...] QUE em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal a equipe da Polícia Civil diligenciou na casa da pessoa conhecida como vulgo Paraguaia (Rosangela Gomes Overa); QUE na residência estavam as pessoas de Paraguaia e Rogério Barbosa que alegou ser namorado de Paraguaia; QUE Rogério declarou que estava embalando drogas para a comercialização no momento da prisão; QUE no local foi apreendido: um rádio em formato de avião, um prato contendo substância análoga a pasta base de cocaína, vinte e um invólucros do tipo trouxinha contendo substância análoga a pasta base de cocaína, quatro invólucros do tipo trouxinha contendo substância análoga de maconha, R$ 55,00 cinquenta e cinco reais em moeda corrente nacional, uma faca de cozinha, um aparelho de celular da marca niivo nas cores preta e vermelha, dois isqueiros, um facão com cabo plástico na cor preta, uma tesoura e vários pedaços de saco plástico cortados para embalagem de trouxinha”.
(Id. 256300719 – Pág. 18 e Pág. 20)

Ao ser ouvido em juízo,
Carlos Alberto declarou que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Rosângela, foram localizados entorpecentes e um indivíduo presente no imóvel. Relatou que ambos preparavam a substância em pequenas porções, tendo Rosângela confessado a traficância e indicado que Rogério, seu companheiro, auxiliava no preparo e efetuava a venda das drogas em troca de parte do produto. Confirmou, ainda, que ambos os acusados admitiram envolvimento na atividade ilícita
(Id. 256300736).

Da mesma forma, o investigador
Pedro, em audiência de instrução, afirmou que a equipe foi acionada para integrar operação policial na cidade de Feliz Natal. Relatou que, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da conhecida "Paraguaia", Rogério foi flagrado no quarto dela, embalando entorpecente em um prato. Acrescentou que Rosângela e Rogério mantinham vínculo amoroso e que, no local, foram apreendidos embalagens, tesouras e quantia em dinheiro
(Id. 256300734 e 256300735).

O policial civil
Lázaro Rosa dos Santos
declarou, em juízo, que recebeu denúncias atribuindo a Rosângela — conhecida como “Paraguaia” — a prática de tráfico de drogas no município de Feliz Natal. Informou que, no dia da operação, foram apreendidas porções de pasta base de cocaína em posse de Rosângela e de seu companheiro Rogério, os quais, na delegacia, confessaram a propriedade da substância e a prática delitiva
(Id. 256300729 e 256300728).

O Delegado de Polícia
Cláudio Álvares Santana
relatou, em audiência de instrução, que
investigava Rosângela há cerca de trinta dias, tendo presenciado, por diversas vezes, a comercialização de entorpecentes por ela em frente à própria residência, durante diligências realizadas com viatura descaracterizada. Acrescentou que dispunha de informações indicando que a investigada atuava no tráfico nas cidades de Feliz Natal e Vera, motivo pelo qual representou pela busca domiciliar.
No cumprimento do mandado, foram localizadas diversas porções de pasta base de cocaína escondidas no sutiã da acusada, encontradas por policial feminina. No interior do imóvel,
Rogério foi surpreendido em um dos cômodos fracionando quantidade maior da droga em porções menores
. Inicialmente, ele negou envolvimento, mas, em seguida, confessou que auxiliava Rosângela no preparo da substância para comercialização, revelando que mantinham relação afetiva e agiam em conjunto na prática delituosa. Ambos confirmaram a autoria dos fatos
(Id. 256300731).

A acusada
Rosangela
, na Delegacia Municipal de Feliz Natal, declarou:

“QUE comercializa drogas nesta cidade; QUE diz estar traficando nesta cidade há cerca de 06 meses; QUE nega que tenha adquirido drogas junto a pessoa de Edir Elson; QUE alega que Rogério é seu namorado e não trabalha consigo no comércio de drogas; QUE nega que no momento em que a polícia chegou Rogério estava embalando drogas para o comércio”.
(Id. 256300719 – Pág. 24).

Em juízo,
Rosângela
, ao ser interrogada,
confessou a prática do crime de tráfico de drogas
, afirmando que havia adquirido cocaína e maconha com a finalidade de comercialização e que estava embalando a substância no momento da chegada dos policiais. Declarou que residia havia cerca de três meses em Feliz Natal, juntamente com
Rogério
, seu companheiro. Negou o envolvimento dele na atividade ilícita, sustentando que
este desconhecia a presença da droga no imóvel, tomando ciência dos fatos apenas durante a abordagem policial
(Id. 256300737 e 256300738).

O acusado
Rogério
,
perante a Autoridade Policial,

afirmou:

“QUE namora a pessoa de Paraguaia; Que hoje quando a polícia chegou na casa de Paraguaia o interrogado estava raspando com a faca uma pedra de pasta base dentro do prato; QUE estava no quarto e iria embalar a droga para comercio.”
(Id. 256300719 - Pág. 33).

Em juízo, ao ser questionado sobre os fatos sob o crivo do contraditório,
Rogério apresentou nova versão
: negou a autoria do tráfico, afirmou ser apenas usuário e declarou que se dirigira à residência de Rosângela exclusivamente para adquirir droga para consumo próprio. Alegou, ainda, ter sido induzido a confessar o crime após os agentes lhe apresentarem documentos para assinatura. Rechaçou qualquer participação no preparo da substância ou vínculo com a atividade ilícita, sustentando que apenas ingressou no imóvel a pedido da moradora, que receava ser surpreendida comercializando entorpecentes (Id. 256300732 e 256300733).

Contudo, o conjunto probatório evidencia que ambos foram flagrados com porções de droga acondicionadas em invólucros comumente utilizados para venda. Parte da substância foi encontrada no vestuário íntimo de Rosângela, enquanto Rogério foi detido manipulando o entorpecente, aparentemente para fracionamento e embalagem.

Os policiais responsáveis pela diligência foram firmes e coerentes ao relatar que os acusados agiam em colaboração na prática criminosa. Apesar da negativa apresentada por Rogério em juízo, sua narrativa encontra-se isolada no acervo probatório, especialmente diante da admissão feita durante o inquérito policial, revelando contradição significativa em sua autodefesa.

Os depoimentos colhidos, tanto dos agentes que participaram da busca quanto do Delegado Cláudio Álvares Santana – que já investigava Rosângela havia cerca de um mês – foram uníssonos ao afirmar que Rogério foi encontrado no quarto, fracionando uma porção maior da droga em unidades menores. Ambos reconheceram, no momento da prisão, que se tratava de substância destinada à venda.

Consoante a jurisprudência pacificada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 7 desta Egrégia Corte,
"O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

A tese defensiva de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da mesma norma não se sustenta
. Apesar da quantidade reduzida da substância apreendida, o modo de acondicionamento, os utensílios encontrados e os relatos prestados demonstram a finalidade mercantil da droga, afastando a alegação de uso pessoal.

Além disso, foram localizados no imóvel instrumentos usualmente empregados para o fracionamento e a embalagem do entorpecente, bem como quantia em dinheiro compatível com a atividade ilícita. Rogério foi surpreendido exatamente no momento em que preparava a substância para venda.

Importa destacar, ainda, que os próprios acusados admitiram, no instante da abordagem policial, que realizavam a comercialização.

Assim, embora a defesa alegue ausência de provas suficientes para caracterizar o tráfico, observa-se que o tipo penal em análise admite a consumação mediante qualquer das condutas descritas em seu núcleo, de modo que os elementos constantes dos autos são aptos a comprovar a materialidade e autoria delitivas.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
[...]
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 3.
As provas produzidas — depoimentos dos policiais, apreensão de porções de drogas prontas para venda e dinheiro em espécie — são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico, sendo corroboradas pela confissão informal do réu sobre a intenção de vender entorpecentes.

4. A alegação de uso pessoal não se sustenta diante do volume e da forma de acondicionamento das drogas apreendidas, além da presença de materiais comumente utilizados na preparação para venda. 5. Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas, desde que em harmonia com os demais elementos dos autos, conforme o Enunciado Orientativo n. 8, do TJMT e precedentes do STJ.

6.
Inviável a desclassificação para uso quando as circunstâncias e provas dos autos indicam a destinação comercial das drogas.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. (...). 3
. O crime de tráfico de drogas não se desclassifica para uso pessoal quando a quantidade e as circunstâncias da apreensão indicam a destinação comercial dos entorpecentes.

[...]”. (TJMT - 1018115-11.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024).

Ademais, a alegada condição de usuário de drogas é incapaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do Tráfico de Entorpecentes, como consolidado neste Tribunal no
Enunciado n. 3

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

Assim, as condenações pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06 devem ser mantidas
.

Também nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– (...) PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – IDONEIDADE E HARMONIA COM OUTRAS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Não prospera a pretensão de desclassificação para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas, considerando que as circunstâncias do flagrante, o dinheiro fracionado e a reincidência do réu indicam a prática de tráfico de drogas.
[
...]
A alegação de que o réu seria mero usuário não encontra respaldo nas provas, especialmente diante da quantidade de droga, da confissão extrajudicial efetuada perante os agentes e do dinheiro encontrado em notas fracionadas, circunstâncias típicas da traficância.
[
...]

(TJMT - 1001279-04.2024.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

Com relação ao pedido, formulado por ambos os acusados, de
aplicação
da causa de diminuição de pena disposta no
art. 33, §4o, da Lei de Drogas
(
tráfico privilegiado
)
, t
rata-se de medida de política criminal com viés ressocializador e de proporcionalidade, que busca evitar a equiparação de situações desiguais.

Para a concessão do benefício, exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração em organização criminosa
, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Na sentença proferida nestes autos, restou firmado quanto ao ponto (Id. 256301667):

“No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, a saber: ‘
nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’
.

Deixo de aplicar a redução do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista a personalidade voltada para o crime aferida nestes autos, indicando que os réus se dedicavam à traficância de forma habitual e estável.

Ademais, os policiais afirmaram categoricamente em seus depoimentos que a residência dos réus ROSÂNGELA e ROGÉRIO era conhecida como ponto de comércio ilícito de drogas, indícios que foram suficientes para o deferimento de expedição do mandado de busca e apreensão, oportunidade que inclusive constou-se que o réu ROGÉRIO estava preparando entorpecente para a venda.

Também não ficou demonstrado no processo que os réus exercessem qualquer ofício lícito ou fossem empregados de forma legítima, sendo possível concluir que o lucro do tráfico era destinado ao seu próprio sustento.

Por estas razões, não vislumbro preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse referente ao tráfico privilegiado [§4o do art. 33 da Lei 11.343/06].”

No tocante à acusada Rosangela, a pretensão não encontra respaldo no acervo probatório coligido aos autos.

Destaca-se o depoimento do Delegado de Polícia Cláudio Álvares Santana que, em juízo, foi categórico ao afirmar que Rosângela já vinha sendo investigada há cerca de trinta dias e que, nesse interregno,
presenciou pessoalmente, por diversas vezes, a venda de substância entorpecente por ela, em frente à sua residência, durante diligências realizadas com viatura descaracterizada
. Relatou, ainda, que havia recebido diversas denúncias anônimas apontando a apelante como pessoa envolvida com o tráfico de drogas, o que motivou o pedido de mandado de busca e apreensão, posteriormente cumprido pela equipe policial.

Seu depoimento foi corroborado pelas declarações prestadas pelo policial
Lázaro Rosa dos Santos
, sob o crivo do contraditório, no mesmo sentido.

Há de ser salientado que a credibilidade das declarações prestadas pelos agentes da segurança pública
merecem sustentáculo,
nos termos do
Enunciado Criminal no 8 do TJMT
, que dispõe:

“O fato de a testemunha ser agente da segurança pública que participou da ocorrência não afasta a credibilidade nem a idoneidade de suas declarações.”

Tais elementos demonstram, de forma clara e objetiva, que a conduta da apelante não se resume a um fato isolado ou eventual, mas revela uma atuação contínua e estruturada no comércio ilícito de drogas, razão pela qual se evidencia a sua dedicação habitual à traficância, como se verifica da orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado pelo julgado que entendo por oportuno colacionar
:

“
a)
à apreensão de petrechos típicos do tráfico
como
balança de precisão
; embalagens plásticas;
eppendorfs
; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b)
às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes
; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à
existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação
, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo.
” (AgRg no HC n. 931.390/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025)

Dessa forma, a habitualidade delitiva, nos moldes exigidos pelo § 4o do art. 33 da Lei de Drogas para afastar o benefício do tráfico privilegiado, encontra-se plenamente demonstrada em relação à Rosângela, de modo que não merece acolhimento a pretensão.

Por outro lado,
no que se refere ao corréu Rogério Barbosa
, não se verifica nos autos qualquer elemento concreto que indique a
habitualidade
no tráfico de drogas, já que a prova coletada, quanto à sua
atuação no fato narrado nos autos, está restrita ao episódio do flagrante, em que foi surpreendido auxiliando Rosângela no fracionamento da substância ilícita.
Não há referência, seja em investigação policial, seja nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, de que Rogério fosse conhecido por envolvimento anterior com a mercancia de entorpecentes ou que integrasse organização criminosa.

No caso em exame, Rogério Barbosa é tecnicamente primário e não ostenta antecedentes desabonadores. Além disso, não foram produzidas provas idôneas nos autos que evidenciem sua integração a grupo criminoso ou prática habitual do tráfico. Sua participação no evento delituoso se mostra pontual e circunstancial.

Por tais razões, ausente prova segura de dedicação criminosa ou associação estável ao tráfico, impõe-se a concessão da minorante
, de modo que
reconheço apenas quanto ao acusado ROGÉRIO BARBOSA o preenchimento dos requisitos legais e subjetivos do disposto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, fazendo jus à redução da pena em 2/3
, posto que
a aplicação do redutor é direito subjetivo do réu quando ausentes provas em contrário.

Nesse sentido:

“REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – [...] PEDIDO SUCESSIVO –
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4o, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) –
SENTENÇA QUE ESTABELECEU APLICOU A FRAÇÃO DE 1⁄4 (UM QUARTO) PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO (TRÁFICO

PRIVILEGIADO) – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – OFENSA AO ART. 5o, XI DA CF – PERTINÊNCIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DECRÉSCIMO, NO IMPORTE DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – DOSIMETRIA RETIFICADA – REVISÃO CRIMINAL CONCEDIDA NO SUCESSIVO. [...] O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a adoção de fração inferior a 2/3 (dois terços) para a especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 requer fundamentação concreta, a qual inexiste in casu. Por consequência, e considerando ainda que apesar da nocividade do narcótico, a quantidade apreendida – 20,40 g de pasta base de cocaína –, não se mostra expressiva a ponto de autorizar a modulação da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, de rigor a procedência da ação revisional para ver aplicado o maior coeficiente de decréscimo, no patamar de 2/3. [...]”
(TJMT - 1010011-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023).

De outro lado, no recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, objetiva-se a condenação dos acusados pela prática do delito de associação ao tráfico
.

Dispõe o art. 35 da lei 11.343/2006:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

O tipo penal em questão exige, para sua consumação, a reunião de, no mínimo, dois agentes com vínculo estável e duradouro, voltado à prática de crimes tipificados nos artigos 33 e 34 da mesma legislação, o que o distingue do mero concurso de pessoas. Trata-se, pois, de delito autônomo, cuja configuração demanda a demonstração de ânimo associativo permanente, com comunhão de desígnios voltada à atividade criminosa, não bastando, para tanto, a cooperação episódica ou eventual entre os envolvidos.

No caso concreto, embora os autos revelem indícios de atuação conjunta entre os acusados, as provas coligidas não se mostram suficientes para evidenciar o liame estável e permanente entre eles. Ausente demonstração de vínculo associativo duradouro ou de estrutura mínima de organização com divisão de tarefas e continuidade delitiva, não se pode concluir, com o grau de certeza exigido para uma condenação criminal, pela existência de
animus
associativo.

A jurisprudência pátria tem reiterado que a configuração do crime de associação para o tráfico pressupõe demonstração inequívoca de estabilidade e permanência, sendo inaplicável a subsunção típica em hipóteses de meras convergências ocasionais de vontades.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO . JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Para a configuração do delito de associação para o tráfico "é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11 .343/2006". (AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020 .) 2. No caso, ao deixar de esclarecer o tempo da suposta associação e sem evidenciar a existência concreta de animus associativo, as instâncias ordinárias não declinaram fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre o paciente e qualquer membro da facção, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico.3. Não se faz possível a condenação pelo delito de associação para o tráfico em razão de a prisão ter sido realizada em local sabidamente dominado por facção criminosa .4. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Dessa forma, inexistindo elementos probatórios suficientes para atestar a intenção associativa com estabilidade e permanência, imprescindíveis à configuração do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com relação à dosimetria, assiste razão parcial às defesas.

Na primeira fase, a pena-base de ambos os réus foi fixada acima do mínimo legal, com a valoração o vetor
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, com destaque ao
“alto grau de dependência química que ambas as substâncias ilícitas possuem, cabível o aumento da pena pela circunstância judicial negativa”
e, no tocante à
culpabilidade
, foi levado em conta o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes.

Assiste razão aos apelantes quanto à alegação de que o vetor
culpabilidade
está vinculado à maior censurabilidade da conduta do agente, não se harmonizando, portanto, com a fundamentação adotada na sentença – prática do crime em concurso de pessoas.

Com efeito, a participação de múltiplos agentes na execução do delito não se relaciona diretamente com o referido vetor, mas sim com o item
circunstâncias do crime
, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência. Isso porque o cometimento da infração penal em comunhão de esforços evidencia maior gravidade fática, apta a justificar o aumento da pena-base sob esse aspecto específico.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO IDÔNEO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AUMENTO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 9.
O concurso de agentes é circunstância que autoriza a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois revela maior reprovabilidade da conduta, tornando mais vulnerável o bem jurídico tutelado, o que extrapola o tipo penal
(TJ-DF 00080245920168070010, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, julgado em 14/10/2021). 10. A majoração da pena-base em 1/6 por circunstância judicial desfavorável atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo amplamente aceita pela jurisprudência como parâmetro adequado. [...] 3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena deve ser concretamente fundamentada, sendo lícito o acréscimo proporcional dentro da margem de discricionariedade do julgador.” (TJMT - 0037813-59.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

“[...] o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.” (STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021). (TJMT - 1008595-67.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Não obstante essa inadequação na motivação originária, é oportuno ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
recurso repetitivo
, consolidou o entendimento de que
é admissível a correção da valoração judicial de uma mesma circunstância fática, desde que haja sua adequada realocação no juízo sentencial
, sem prejuízo ao réu, senão vejamos:

“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
STJ. 3a Seção. REsp 2.058.971-MG, REsp 2.058.976-MG e REsp 2.058.970-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em 28/8/2024
(STJ - Recurso Repetitivo – Tema 1214
).

Dessa forma, não há razão para afastar a majoração imposta na origem, sendo possível sua fundamentação no campo apropriado –
qual seja, o das circunstâncias do crime
.

No que tange
à quantidade e à natureza das drogas apreendidas (9,2g de cocaína e 14,9g de maconha),
argumenta-se que, tratando-se de quantia ínfima, não haveria ensejo para exasperação da pena
.

Segundo a regra inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e autorizam a imposição da pena-base em escala superior à mínima prevista em lei.

Na hipótese dos autos, considerou-se não só a quantidade, como também a variedade e a natureza da droga apreendida – maconha e cocaína –, tendo em vista o elevado poder viciante e
o relevante
impacto nocivo sobre a saúde pública e a estrutura social. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a presença dessa droga, por si só, autoriza a exasperação da pena-base, sobretudo quando associada à sua
forma de apresentação fracionada
, voltada ao comércio varejista.

Isso porque
a escolha
dos agentes por traficar essa substância revela maior reprovabilidade da conduta, legitimando o incremento da pena-base sob o prisma da natureza da droga, nos moldes do art. 42 da Lei de Drogas e da jurisprudência dominante.

Acerca da matéria, a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. DOSIMETRIA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram amplamente comprovadas pelos autos, sobretudo pelas provas colhidas durante a abordagem policial, os depoimentos dos agentes da lei e os diálogos extraídos do celular do apelante. Foram apreendidos 13 invólucros de cocaína (5,59g) e 2 porções de maconha (2,95g), além de conversas indicando a venda reiterada de drogas a terceiros. 5. A tese de desclassificação para o crime de posse para uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006) não prospera, pois, as circunstâncias do caso – quantidade e diversidade das drogas, forma de acondicionamento e local da apreensão, associado aos diálogos comprometedores extraídos do celular – evidenciam a prática do tráfico de drogas. 6.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente exasperada
em razão da natureza da droga apreendida (cocaína)
, conforme jurisprudência consolidada
. Reconhecida a agravante da reincidência, a pena intermediária foi fixada em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além de 729 dias-multa. Inexistindo causas de diminuição, mantém-se a pena final e o regime inicial fechado, em razão da reincidência do agente. [...]
(TJMT - 1003349-40.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) grifos nossos.

Assim, de rigor a manutenção da valoração negativa quanto ao vetor “natureza da droga”.

Feitas essas considerações,

não há razões para o acolhimento dos pedidos, firmados por ambos os acusados, quanto à modificação da primeira fase da dosimetria da pena
, motivo pelo qual, desde já, afasto o pedido firmado por Rosângela de
alteração do regime para o início do cumprimento de pena, posto que esta não sofre modificação.

Quanto a
Rogério
,
mantendo-se incólume a sentença no tocante
à pena-base fixada na primeira fase em seis anos e oito meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, bem como
à
firmada na segunda fase em cinco anos e dez meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, considerando a causa de diminuição da confissão na segunda fase,
apenas na terceira fase, considerando a aplicação do redutor de 2/3
, decorrente do disposto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas,
fixo a pena em um ano, onze meses e dez dias de reclusão e pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

Considerando que,
em sentença, foi aplicada a detração
, referente ao período de
dois anos, sete meses e quinze dias
em que este permaneceu encarcerado, com a nova pena fixada em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, após o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, verifica-se que o tempo já cumprido em regime fechado supera a nova reprimenda estabelecida.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da pena como integralmente cumprida, nos termos do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, e do art. 42 do Código Penal,
razão pela qual declaro extinta a pena privativa de liberdade imposta a ROGÉRIO BARBOSA, por já ter sido cumprida integralmente em razão da detração penal
.

Nesse sentido:

“PENAL. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO . RÉU PRIMÁRIO E PREJUÍZO DE PEQUENO VALOR. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA. DETRAÇÃO . PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXTINTA EM FACE DE SEU CUMPRIMENTO. 1. Mantém-se o reconhecimento do privilégio previsto no art. 171, § 1o, do Código Penal se o réu preenche seus requisitos, uma vez que é primário e prejuízo de pequeno valor . 2.
Realizada a detração penal, extingue-se a pena privativa de liberdade se o réu ficou preso preventivamente por período superior ao estabelecido na r. sentença
. 3 . Recursos conhecidos, desprovido o do Ministério Público e provido o da defesa.”
(TJ-DF 20170310114882 DF 0011217-69.2017.8 .07.0003, Relator.: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2018, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/09/2018. Pág.: 176/184).

Ainda que se tenha reconhecido o direito à substituição da pena por restritivas de direitos, tal substituição torna-se prejudicada em razão do cumprimento integral da pena privativa de liberdade.

Diante de todo o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso do Ministério Público
, mantendo a absolvição dos réus quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06),
nego provimento ao recurso de Rosângela Gomes Oveda
e
dou parcial provimento ao recurso de Rogério Barbosa
, para:

Redimensionar a pena de
ROGÉRIO BARBOSA
, reconhecendo a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, na fração de
2/3
;

Fixar a nova pena em
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
;

Reconhecer a detração penal
em favor do apelante Rogério Barbosa,
declarando extinta a pena privativa de liberdade
por já ter sido integralmente cumprida em razão do tempo de prisão provisória;

Considerar prejudicada a substituição da pena por restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025